Tribunal: TJSP
Processo: 1080407-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada. Insurgência de ambas as partes.

RECURSO DO REQUERENTE. Pretensão anular as vendas ocorridas na ação de inventário. Não acolhimento. A matéria já foi analisada na ação de remoção de inventariante (autos no 0020262-79.2011.8.26.0100), e, inclusive,

Ementa:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada. Insurgência de ambas as partes.

RECURSO DO REQUERENTE. Pretensão anular as vendas ocorridas na ação de inventário. Não acolhimento. A matéria já foi analisada na ação de remoção de inventariante (autos no 0020262-79.2011.8.26.0100), e, inclusive, confirmada em sede recursal. O requerente propôs nova ação, com os mesmos argumentos, não podendo ser desconsiderada a ocorrência da coisa julgada. De qualquer forma, a pretensão já estaria prescrita, com fundamento no artigo 487, inciso II CPC (prazo decadencial de 4 anos). Recurso improvido.

RECURSO DO REQUERIDO. Inconformismo em relação ao arbitramento de honorários por equidade no importe de R$ 1.500,00. Acolhimento. Demanda de pouca complexidade. Irrelevância no caso concreto. A diferença entre a fixação ao mínimo legal sobre o valor da causa e o importe arbitrado por equidade seria insignificante. Justa a reforma da decisão deste aspecto. Com a majoração nesta sede recursal, devido ao trabalho adicional realizado, os honorários devem ser fixados em 15% sobre o valor da causa para cada corréu. Sentença alterada somente neste aspecto.
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E IMPROVIDO O DO REQUERENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000785796
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1080407-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA, é apelado/apelante ROGERIO
LAHDO CHARU, Apelados JOSÉ FERNANDO CEDENO DE BARROS,
GIVANILSON DE CASTRO GOMES, ROSIMARI VIANA DE CASTRO
GOMES e ROMÁRIO RICARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do requerido e negaram provimento ao recurso do requerente,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1080407-74.2017.8.26.0100
Voto no 11.893
Pág. 2/5
VOTO No 11.893
No Processo - Classe:
1080407-74.2017.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MMa Juíza de 1o Grau:
Leila Hassem da Ponte
Partes:
Apelante/Apelado: Paulo Roberto Fernandes da Silva
Apelados: José Fernando Cedeno de Barros, Givanilson de
Castro Gomes, Rosimari Viana de Castro Gomes e Romário
Ricardo da Silva
Apelado/Apelante: Rogerio Lahdo Charu
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença de extinção do feito,
sem resolução do mérito, com fundamento em coisa
julgada. Insurgência de ambas as partes.
RECURSO DO REQUERENTE. Pretensão anular as
vendas ocorridas na ação de inventário. Não acolhimento. A
matéria já foi analisada na ação de remoção de
inventariante (autos no 0020262-79.2011.8.26.0100), e,
inclusive, confirmada em sede recursal. O requerente
propôs nova ação, com os mesmos argumentos, não
podendo ser desconsiderada a ocorrência da coisa julgada.
De qualquer forma, a pretensão já estaria prescrita, com
fundamento no artigo 487, inciso II CPC (prazo decadencial
de 4 anos). Recurso improvido.
RECURSO DO REQUERIDO. Inconformismo em relação
ao arbitramento de honorários por equidade no importe de
R$
1.500,00.
Acolhimento.
Demanda
de
pouca
complexidade. Irrelevância no caso concreto. A diferença
entre a fixação ao mínimo legal sobre o valor da causa e o
importe arbitrado por equidade seria insignificante. Justa a
reforma da decisão deste aspecto. Com a majoração nesta
sede recursal, devido ao trabalho adicional realizado, os
honorários devem ser fixados em 15% sobre o valor da
causa para cada corréu. Sentença alterada somente neste
aspecto.
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E IMPROVIDO
O DO REQUERENTE.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
578/581 dos autos da Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida por
Paulo Roberto Fernandes da Silva em face dos demais herdeiros de Alice Landi da
Silva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1080407-74.2017.8.26.0100
Voto no 11.893
Pág. 3/5
A D. Magistrada extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
reconhecendo a existência de coisa julgada. (artigo 485, inciso V do CPC)
Inconformado, o requerente recorreu postulando preliminarmente a
concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando, no mérito, que o objeto desta
ação era a anulação das vendas ocorridas no bojo na ação de inventário, entendendo que
não havia coisa julgada material, eis que concedidas por intermédio de decisão
interlocutória e não de sentença (fls. 601/622).
O requerido Paulo apresentou contrarrazões impugnando o pedido de
gratuidade da justiça efetuado pela requerente e postulando o não provimento do apelo
(fls. 640/649), ingressando - na mesma oportunidade - com recurso adesivo, pois não
concordava com o arbitramento das verbas honorárias e sucumbenciais por equidade.
O requerente apresentou às contrarrazões ao recurso adesivo às fls.
650/668.
O requerido José apresentou às contrarrazões ao recurso principal às
fls. 670/680.
É O RELATÓRIO.
O requerente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
De fato, o requerente demonstrou ser aposentando auferindo uma
renda média de R$ 1.485,40 ao mês.
Tal importe não poderia ser considerado elevado, devendo ser adotado
o critério da Defensoria Pública do Estado (3 salários-mínimos nacionais), nos termos
da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1080407-74.2017.8.26.0100
Voto no 11.893
Pág. 4/5
Por estas razões, deve ser deferida a benesse pretendida.
No mérito, somente o recurso do requerido comporta provimento.
Com efeito, o requerente postulou a anulação das vendas dos imóveis
deixados pela genitora. Entretanto, verifica-se que as aludidas vendas foram efetuadas
no bojo da ação de inventário (autos no 0081631-55.2003.8.26.0100), sendo que à época
o requerente apresentou inconformismo em relação às vendas no incidente de remoção
de inventariante (autos no 0020262-79.2011.8.26.0100), apresentando os mesmos
argumentos que novamente trouxe a esses autos.
Aliás, na decisão que rejeitou a declaração de ineficácia da venda,
constou expressamente que a aludida venda havia sido determinada por decisão judicial
irrecorrível, estando coberta pela preclusão (fls. 393/395).
Em sede recursal, esta câmara confirmou a decisão agravada, por
votação unanime, sob a relatoria do E. Desembargador Cesar Ciampolini, a qual,
condenou inclusive o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(437/440).
Restou demostrado que o requerente propôs nova ação, com os
mesmos argumentos, não podendo ser afastada a ocorrência da coisa julgada.
De qualquer forma, o Código Civil no artigo 178, estabeleceu o prazo
decadencial de quatro anos para postular a anulação do negócio jurídico, especificando
ainda que no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão o
prazo deverá ter contado a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico.
No caso dos autos, o recorrente informou que o alvará de venda dos
imóveis foi emitido em 10/11/2009 e que o negócio jurídico foi celebrado em
11/02/2011. Contudo esta ação - com o objeto específico de anulação de negócio
jurídico - foi destruída em 15/08/2017, ou seja, um pouco mais de 06 anos da realização
do ato, estando coberta pela decadência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1080407-74.2017.8.26.0100
Voto no 11.893
Pág. 5/5
Já no recurso adesivo, o requerido não se conformou em relação ao
arbitramento das verbas honorárias sucumbenciais por equidade, entendendo que
deveriam ser fixados com base no valor da causa.
Com efeito, a r. sentença condenou o requerente ao pagamento de
honorários advocatícios em R$ 1.500,00 para cada corréu.
Neste aspecto, verifica-se que a ação foi interposta em face de quatro
corréus, os quais apresentaram três contestações autônomas.
E, considerando que o valor da causa foi atribuído em R$ 170.000,0, o
percentual de 10% não se mostrou incompatível com os critérios de proporcionalidade e
com baixa a complexidade da causa, não se justificando o arbitramento por equidade,
eis que somente seria uma diferença mínima em comparação ao arbitrado por equidade e
claramente não resultaria em um valor exagerado em comparação com as peculiaridades
do caso, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Portanto, respeitado o entendimento do D. Magistrado de Primeiro
Grau, justa a parcial reforma da sentença recorrida, somente em relação os honorários de
sucumbência, a fim de que sejam fixados em 10% sobre o valor da causa.
Por fim, o trabalho adicional realizado em grau recursal, com
fundamento no artigo 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios em favor dos
patronos dos requeridos devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da
causa, ressalvada a justiça gratuita concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do
requerido e nego provimento ao recurso do requerente, nos termos da
fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora